Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702096-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO MARTNIS TEIXEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, CARTÃO BRB S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E S P A C H O Vistos e etc. Analisando os autos, verifica-se que dentre os documentos coligidos (ID 42961696 a 42961705) não foram juntadas as razões recursais. Desse modo, intime-se o recorrente a acostar as razões recusais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator